Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes acerca do julgamento da ADPF 949 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em sessão virtual de 25/08/2023 a 01/09/2023, em que resultou decidido que "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." Prazo conjunto: quinze dias.